Tribunal: TJSP
Processo: 2223535-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo interno. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Tutela de urgência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica, que encerra fato negativo Demonstração da existência da relação jurídica que cabe a quem realizou os descontos impugnados no benefício previdenciário da agravante.

Ementa:
Agravo interno. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Tutela de urgência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica, que encerra fato negativo Demonstração da existência da relação jurídica que cabe a quem realizou os descontos impugnados no benefício previdenciário da agravante. Suspensão dos descontos. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizadores. Concessão de liminar para determinar que o agravado se abstenha de proceder de proceder novos descontos, referentes os contratos impugnados na inicial, sob pena de multa de R$1.000,00, por ato de descumprimento a obrigação.

Recurso a que se nega provimento.